Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702121-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULINO DA SILVA MARINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo efeito interposto por PAULINO DA SILVA MARINHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do da execução movida pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A contra SUMMIT CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA - EPP, pela qual indeferiu o pedido de levantamento pelo recorrente de valores relativos à correção monetária que incidiram sobre o depósito judicial realizado pelo mesmo para aquisição de imóvel alienado por inciativa particular no curso do processo. Tutela de urgência indeferida na decisão de ID 68116815. Em seguida, na petição de ID 69541330, a parte recorrente noticia sua intenção de desistir da pretensão reformatória à baila. É o relato do necessário. Decido. Dos fatos acima relatados, extrai-se que a parte recorrente pretende desistir do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual “[o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator